Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória. Fraude em operação de empréstimo. Fortuito externo. Inexistência de responsabilidade da instituição financeira. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada contra instituição financeira. A autora alegou que foi vítima de golpe envolvendo um suposto procedimento de portabilidade de empréstimo, contratando novo empréstimo com o banco requerido e transferindo os valores recebidos a terceiros fraudulentos. Requereu a nulidade do contrato, restituição dos valores debitados e indenização por danos morais. O banco não apresentou contestação nem contrarrazões ao recurso.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiros; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a concessão de indenização por danos morais à autora.
Iii. Razões de decidir
3. Da revelia.
3.1. Nos Juizados Especiais, regidos pela Lei no 9.099/95, a revelia é disciplinada de forma a privilegiar a celeridade e a simplicidade do procedimento, permitindo ao magistrado presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor, desde que devidamente instruídos nos autos, conforme preconiza o art. 20 da referida lei e o art. 344 do Código de Processo Civil. No presente caso, a instituição financeira, mesmo devidamente citada e intimada, não apresentou contestação nem compareceu à audiência designada.
3.2. A ausência de manifestação da requerida não implica a procedência automática dos pedidos, pois cabe ao julgador examinar os elementos probatórios apresentados pela parte autora e verificar a plausibilidade jurídica das alegações, o que não ocorre na hipótese dos autos, ante a desídia da instituição financeira que não esclarecem os fatos nem demonstra a regularidade de suas operações em situação em que envolve denuncia de fraude contra pessoa hipervulnerável.
4. Da responsabilidade da instituição bancária.
4.1. No presente caso, os autos demonstram que a fraude foi praticada por terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira, induzindo a autora a contrair um empréstimo e transferir os valores para uma conta indicada pelos golpistas - JVL Soluções e Serviços Ltda. 4.2. A autora, com o objetivo de portabilidade de outros empréstimos, realizou a contratação do empréstimo intermediado pela JVL Soluções e Serviços diretamente com a instituição financeira requerida, tendo o valor sido creditado em sua conta corrente. Contudo, a instituição requerida não se dignou a comparecer em juízo nem contestou a pretensão da autora sobre a fraude na contratação intermediada pelo suposto preposto do banco. Isso é, não exibiu ou apresentou o contrato de empréstimo em questão demonstrando a regularidade da operação do empréstimo realizado.
4.2. A Resolução BACEN no 3.954/2011 estabelece em seus artigos 4o e 14 que as negociações para empréstimos iniciadas por correspondentes bancários devem ser confirmadas pela própria instituição financeira, o que não ocorreu no caso dos autos. Essa falha de verificação por parte da requerida possibilitou a fraude, caracterizando a responsabilidade objetiva por omissão acolhendo e gerando operação de crédito - empréstimo por contração eletrônica - sem os rigores e cautelas de segurança.
4.3. Ademais, o artigo 2o da mesma Resolução reforça que o correspondente bancário atua sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, devendo garantir a integridade, confiabilidade e segurança das transações. Essa omissão também fere o parágrafo único do art. 7o do CDC, que assegura a solidariedade entre os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo.
4.4. É ainda relevante observar que a autora é pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, nos termos do art. 4o do CDC, não tendo o banco adotado qualquer cautela adicional para confirmar a autenticidade do pedido de empréstimo, tampouco demonstrou observar os limites de margem consignável previstos na Lei no 10.820/2003, conforme interpretação da Segunda Seção do STJ, aplicados aos aposentados e pensionistas. Tal negligência reforça a falha na prestação do serviço.
4.5. Assim, estão presentes os elementos da responsabilidade civil: ato ilícito por omissão na verificação do contrato, nexo causal e dano material. A responsabilidade do banco é clara e exige a nulidade do contrato de empréstimo, com a devolução dos valores descontados da autora.
5. Dos danos morais
5.1. Quanto aos danos imateriais, é sabido que o dano moral se caracteriza por lesão aos direitos da personalidade, como honra, liberdade e integridade psicológica, causando dor ou sofrimento significativo. Entretanto, no caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem a extensão de tais danos na esfera íntima da autora.
5.2. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, a situação descrita não revela repercussão suficiente para atingir os atributos da personalidade da autora, de modo a justificar a reparação por dano moral. As operações fraudulentas foram perpetradas por terceiros, sem envolvimento direto do banco no ato doloso, o que reduz a gravidade do ocorrido.
5.3. Assim, embora seja procedente o pedido de nulidade do contrato e devolução dos valores, o pleito de indenização por danos morais se afigura improcedente.
Iv. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
Para reformar a sentença e declara nulo o contrato de empréstimo consignado realizado pela autora junto à instituição financeira requerida, devendo a ré cessar imediatamente os descontos nos proventos da autora, bem como condená-la a devolver as quantias já descontadas da aposentadoria da requerente.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.